Tribunal: TJSP
Processo: 2257551-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação proposta para o fim de interrupção de prescrição. Pedido cumulado de arrolamento de bens como produção antecipada de provas. Pedido de realização de "pesquisas judiciais via Infojud, Bacenjud e Renajud, e outras". Inadequação do pedido à finalidade do instituto jurídico. Manutenção do r. "decisum".
Recurso não provido.